Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 31.128.437/0001-39 (AGRAVADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), LEANDRO JOAO NETTO - CPF: 051.787.959-03 (AGRAVADO), ADRIANO AUGUSTO TAGLIATTI - CPF: 038.903.661-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROVEDOR DE INTERNET.
FORNECIMENTO DE REGISTROS E OUTROS DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). ART. 10, § 1o, LEI N.o 12.965/2014. ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. REQUISITOS DO ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 12.965/2014 DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. EXIBIÇÃO DEVIDA. MULTA-DIÁRIA.
ART. 537 DO CPC. PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBLIDADE. VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1o, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA-DÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os pleitos de quebra de sigilo de dados de usuário, de conexão e de acesso demandam prévia ordem judicial, por força da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e, podem incluir dados pessoais do proprietário da conta, conforme artigo 10, § 1o da Lei n.o 12.965/2014.

2.
É certo que o provedor de aplicações de internet só tem o deve de manter os registros de acesso a aplicações de internet (art. 15 da Lei 12.965/2014), todavia se o juízo solicita outras informações o provedor de aplicações de internet não pode se negar a fornecê-las.

3. Havendo ordem judicial para o fornecimento de informações diversas das previstas no art. 15 da Lei 12.965/2014 a empresa provedora de aplicações de internet deve fornecê-las, salvo se provar que não armazena as informações solicitadas pelo juízo, pois não seriam obrigatórias.

4. A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial
.

5. A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.

6. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

7. Se a multa-diária atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

8. Decisão reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (“Facebook Brasil”)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na ação de obrigação de fazer c/c Tutela Cautelar Antecedente no 1009617-41.2020.8.11.0015, movida por
T M Bar e Entretenimento LTDA., Leandro João Netto e Adriano Augusto Tagliatti
, c/c com pedido de
tutela de urgência cautelar, para determinar que a parte requerida forneça todos os dados relacionados ao perfil "@vaciloscovidnortao", tais como nome, endereço, número de IP da máquina e telefone do proprietário do perfil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando preliminarmente a nulidade da decisão. No mérito sustenta que:
1)
a obrigação oposta pelo magistrado de primeira instância não possui respaldo legal;
2)
incompatibilidade da obrigação da multa.

Sustentam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito “está suficientemente demonstrado, uma vez que em proteção à legislação aplicável, inexiste qualquer dever legal de armazenamento de outros dados além dos registros de acesso, os quais já foram fornecidos na origem.” (Id. 76512461, pág. 23), por sua vez o perigo de dano reside no fato de que “o
D. Juízo
a quo
arbitrou astreintes que encontram-se no patamar de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais)
, ou seja, em montante desarrazoado, data vênia, à controvérsia travada na lide acerca da colisão de garantias constitucionais
.”
(Id. 76512461, pág. 23, destaque no original)

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 76626494).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 79906969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que em se d recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), disciplina que a parte poderá requerer ao juízo os registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet (art. 22) e nos termos do inciso VI do artigo 5o registro de conexão é “
o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;”, por sua vez o inciso VIII disciplina que registros de acesso a aplicações de internet são “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.”

Todavia ao interpretar de forma sistêmica a Lei em questão, observo que com fundamento no §1o do art. 10, o magistrado pode determinar o fornecimento de outras informações do proprietário da conta. Confira-se:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no
caput,
de forma autônoma
ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal
, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o .

Portanto, não há nenhuma proibição legal para o fornecimento do
nome, endereço, número de IP da máquina e telefone do proprietário do perfil, desde que haja os requisitos autorizadores previstos nos incisos do artigo 22, quais sejam:
fundados indícios da ocorrência do ilícito;
justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e
período ao qual se referem os registros.

E, nesse ponto, é fato incontroverso a presença dos requisitos autorizadores, até porque a empresa agravante não se nega a fornecer os dados de conexão, mas sim argumenta que a decisão agravada não poderia ser cumprida na forma como determinada.

Todavia, como visto não há falar na impossibilidade de fornecimento dos dados pessoais necessários para identificar aquele que pratica o ato ilícito, porquanto há permissão legal para tal procedimento (
art. 10, §1o, Lei
12.965/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - OFENSAS REALIZADAS POR USUÁRIO NO APLICATIVO INSTAGRAM, POR MEIO DA FERRAMENTA DIRECT - DEVR DO PROVEDOR RESPONSÁVEL EM EXIBIR OS REGISTROS ARMAZENADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1o, DA LEI No 12.965/2014 - REQUISITOS DO ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 12.965/2014 DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - EXIBIÇÃO DEVIDA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - AC - 1635684-8 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - Unânime - J. 06.07.2017) (TJ-PR - APL: 16356848 PR 1635684-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 06/07/2017, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2074 21/07/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FORNECIMENTO DE REGISTROS E OUTROS DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 10, § 1o, LEI N.o 12.965/2014. ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. AUSENTE LITIGIOSIDADE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelação contra sentença que homologou pedido de produção antecipada de provas com as informações apresentadas pela requerida e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da escolha em solucionar a lide pela via judicial. 2. Os pleitos de quebra de sigilo de dados de usuário, de conexão e de acesso demandam prévia ordem judicial, por força da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 3. Inexistindo litigiosidade (resistência) e tratando-se de procedimento judicial necessário, conforme artigo 10, § 1o da Lei n.o 12.965/2014, não há de se falar em aplicação do princípio da sucumbência ou da causalidade. Precedente STJ. 4. Se nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, sendo necessária a intervenção do Judiciário para se obter a prestação, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre os envolvidos. Precedentes desta Corte. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07170988420208070001 DF 0717098-84.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Igualmente, a recorrente defende a incompatibilidade de aplicação das astreintes, porquanto a obrigação seria inviável, uma vez que não possui o dever legal de armazenamento/fornecimento de quaisquer outros dados além dos registros de acesso e números de IP.

É certo que o provedor de aplicações de internet só tem o dever legal de manter os registros de acesso a aplicações de internet (art. 15 da Lei 12.965/2014), todavia isso por si só não torna a obrigação inviável.

Destarte, a fim de evitar a aplicação da multa a recorrente deve provar que não armazena as informações solicitadas pelo juízo, pois não seriam obrigatórias, porém se possui as informações requisitadas e há determinação judicial para fornecê-las não pode negar o fornecimento das informações requeridas (nome, endereço, número de IP da máquina e telefone do proprietário do perfil).

A empresa recorrente sustenta ainda, de forma sucessiva, que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) sem qualquer limitação,

à título de astreinte, se encontra exagerado se comparada com o objetivo originalmente pretendido quando do ajuizamento da demanda e que, em razão disso, dever ser reduzida.

Nesse particular tenho que assiste razão em parte à recorrente. É cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade,
assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão
.

Todavia, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6o, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261) (destaquei)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para limitar a multa diária ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021